Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RELACIONAMENTO AMOROSO RETOMADO. REVOGAÇÃO TÁCITA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, III, CPP. RECURSO PROVIDO.

1. Da análise do contexto fático-probatório, e em especial a prova oral coligida nos autos é possível concluir que, neste caso, as próprias vítimas foram até a residência do réu e o procuraram por diversas vezes, não havendo dolo do acusado em descumprir as medidas protetivas impostas em seu desfavor.

2. Se a vítima reata o relacionamento com o réu, opta por retomar o convívio marital, leva sua filha para a casa, sua conduta implica em revogação tácita das medidas protetivas, não havendo conduta típica do art. 24-A da Lei Maria da Penha, motivando a absolvição com fulcro no art. 386, III, do CP.

3. No caso em que a própria vítima abre mão de seu direito e caminha no sentido de submeter–se aos riscos decorrentes da relação, da qual o Poder Judiciário visava protegê-la, neste caso, não há como o magistrado se imiscuir no âmbito do relacionamento amoroso de ambos, ainda que diante do histórico familiar conturbado.

4. Recurso conhecido e provido.